Tribunal: TJDFT
Processo: 0722406-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. AVÓ PATERNA. DESCABIMENTO. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. CAPACIDADE DO GENITOR COMPROVADA. PAGAMENTO REGULAR DA PENSÃO ACORDADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.699 do Código Civil estabelece que, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar em juízo, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Nos termos da Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação alimentar dos avós é complementar e subsidiária, e só se configura se houver impossibilidade total ou parcial de ser cumprida pelos pais.
3. Comprovado que o genitor paga com regularidade o valor fixado na ação de alimentos e está em local conhecido, é descabida a pretensão de exigir alimentos complementares da avó paterna. Se os alimentos forem insuficientes, o alimentando deve pedir a majoração em ação dirigida ao genitor.
4. Apelação não provida. Unânime.